Tribunal: TJMT
Processo: 1023454-34.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023454-34.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de danos decorrentes de queima de equipamentos em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (
ii
) saber se restaram comprovados o dano e o nexo causal aptos a ensejar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, à luz do art. 355, I, do CPC, entende suficiente o conjunto probatório, sendo dispensável a produção de prova pericial não demonstrada como imprescindível.

4. A revelia da parte ré, decorrente da apresentação intempestiva da contestação, acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, reforçando o acervo probatório existente.

5. Os documentos apresentados — apólice securitária, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante de indenização — evidenciam o dano e o nexo causal, sendo o laudo técnico idôneo, ainda que unilateral, quando não infirmado por prova contrária.

6. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, incumbindo-lhe demonstrar causa excludente, ônus do qual não se desincumbiu, não bastando a mera alegação de descarga atmosférica desacompanhada de prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação no fornecimento, cabendo-lhe comprovar excludente de responsabilidade, sob pena de dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 344 e 355, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; TJMT, RI 1000924-95.2025.8.11.0014, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de “Regressiva de Ressarcimento de Danos”

(Proc. nº 1023454-34.2022.8.11.0003)
, ajuizada por Bradesco Auto RE Companhia de Seguros, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf.
Id. nº
354195876
).

A apelante afirma que a sentença merece reforma, sob o argumento de ausência de comprovação do nexo causal entre os danos e a prestação do serviço de energia elétrica.

Aduz que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial, sustentando que a análise técnica seria imprescindível para a correta apuração dos fatos.

Enfatiza que o laudo técnico apresentado pela parte autora possui natureza unilateral, sendo genérico e inconclusivo, não sendo apto a demonstrar a origem do dano.

Defende que a sentença desconsiderou a possibilidade de ocorrência de caso fortuito, especialmente descarga atmosférica, o que afastaria a responsabilidade da concessionária.

Sustenta no mérito que não restou comprovada falha na prestação do serviço, tampouco o nexo causal, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

Pede então o provimento do recurso
(cf. Id. nº
354195885
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, na qual se reconheceu a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos suportados em razão de danos elétricos causados a equipamentos de unidade consumidora segurada, com condenação ao ressarcimento do valor indenizado, no importe de R$ 5.000,00.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica por danos decorrentes de oscilações na rede de distribuição, bem como à análise do acervo probatório produzido, especialmente no que tange à demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos experimentados.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida nos autos possui natureza eminentemente consumerista, uma vez que a concessionária de energia elétrica se enquadra no conceito de fornecedora de serviços, enquanto o segurado e, por sub-rogação legal, a seguradora autora — ostenta a condição de consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, plenamente aplicável a disciplina protetiva ali prevista, inclusive no que concerne à responsabilidade objetiva e à facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Com efeito, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, inclusive as distribuidoras de energia elétrica, rege-se pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, adotando a teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a demonstração de culpa. Tal regime é reforçado pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que os danos suportados pelos equipamentos da unidade consumidora decorreram de oscilações na rede de energia elétrica fornecida pela apelante, situação que se amolda ao conceito de defeito do serviço, na medida em que a energia foi entregue fora dos padrões adequados de qualidade e segurança exigidos pela regulamentação técnica da ANEEL, conforme narrado na inicial e corroborado pelos documentos acostados aos autos.

É relevante pontuar que, nos termos da regulamentação setorial (PRODIST – Módulos 8 e 9), não basta à concessionária garantir a continuidade do fornecimento, sendo igualmente imprescindível assegurar a qualidade do produto energia elétrica, especialmente no que se refere à estabilidade dos níveis de tensão. A prestação inadequada sob esse aspecto configura falha do serviço, apta a ensejar a responsabilização civil.

No que concerne ao nexo causal, os laudos técnicos produzidos por profissionais especializados, acostados aos autos, indicam de forma clara que os danos verificados nos equipamentos tiveram origem elétrica, decorrente de sobrecarga ou variação de tensão na rede de distribuição. Tais documentos, elaborados por terceiros imparciais, gozam de presunção relativa de veracidade e encontram respaldo na própria normativa da ANEEL, que reconhece sua aptidão probatória para a identificação da causa do dano.

Por outro lado, incumbia à concessionária, diante da inversão do ônus da prova seja ope legis, seja ope judicis, em razão da hipossuficiência técnica da parte autora, demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, mediante a apresentação de relatórios técnicos idôneos que comprovassem a regularidade da rede no momento do evento danoso, conforme exigido pelas normas regulatórias. Todavia, não se desincumbiu adequadamente de tal encargo.

Com efeito, não há nos autos prova robusta produzida pela apelante capaz de afastar o nexo causal estabelecido pelos documentos da parte autora, limitando-se a alegações genéricas ou insuficientemente comprovadas, o que, à luz da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC), milita em seu desfavor, porquanto detém melhores condições técnicas e informacionais para produzir prova acerca do funcionamento de sua rede de distribuição.

Ressalte-se, ainda, que eventuais alegações de caso fortuito ou força maior, comumente invocadas em situações dessa natureza, não se mostram aptas, por si sós, a afastar a responsabilidade da concessionária, sobretudo quando se trata de eventos previsíveis e inerentes à atividade de distribuição de energia elétrica, a qual, por sua própria natureza, impõe ao prestador o dever de adotar medidas eficazes de prevenção e controle.

No que tange à legitimidade da seguradora para o ajuizamento da presente demanda, igualmente não há controvérsia, porquanto, nos termos do art. 786 do Código Civil, opera-se a sub-rogação legal nos direitos do segurado após o pagamento da indenização, legitimando-a a buscar o ressarcimento do valor despendido junto ao causador do dano.

Diante desse conjunto probatório e normativo, a sentença recorrida mostra-se escorreita ao reconhecer a responsabilidade da concessionária e condená-la ao ressarcimento do valor indenizado, não havendo falar em reforma do julgado.

Por derradeiro, a alegação de necessidade de produção de prova pericial não prospera, pois a prova documental apresentada se mostra apta à formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo quando a parte não demonstra de forma concreta a imprescindibilidade da prova técnica.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026